Tribunal: TJPA
Processo: 0005932-65.2018.8.14.0068
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MINIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 1. Restou evidenciado, in casu, que a tese de insuficiência probatória sustentada pela defesa é frágil e insuficiente para enfraquecer os argumentos constantes da sentença, a qual não deixa dúvida acerca da autoria do delito de Tráfico de Drogas imputado a apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.2. Inaceitável o pleito que pretende a desclassificação para o crime de uso de drogas, diante das circunstâncias do caso concreto e da prova judicializada, a concluir que a conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade guardar e trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização, não se mostrando possível a absolvição da recorrente por insuficiência de provas, tampouco a desclassificação do delito para uso, haja vista que o conjunto probante não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à autoria do crime de tráfico de drogas atribuído a apelante.3. A análise conjunta da natureza (cocaína) e quantidade da droga apreendida (37,480g), justificam, in casu, o afastamento da reprimenda do mínimo legal, com base na avaliação negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas, uma vez que a cocaína, dada as espécies de substância tóxica existente, apresenta-se altamente nociva e de elevada capacidade de dependência, razão pela qual, a quantidade apreendida não se apresenta desprezível, sendo suficiente para, juntamente com a natureza da droga, consolidar a exacerbação da pena no patamar estabelecido pela magistrada sentenciante.4. Inviável, no caso em apreço, o reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que a denunciada apesar de ter assumido na fase indiciária a propriedade da droga e a intenção de vender parte dela, ao ser interrogado em juízo, alterou sua versão, afirmando que a substância entorpecente apreendida seria para uso próprio. Some-se a isso que a Magistrada Sentenciante não utilizou, como fundamento da sentença, as declarações prestadas pela recorrente na fase policial, lastreando o decreto condenatório nas demais provas colacionadas ao feito, o que inviabiliza o reconhecimento da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ?d? do CPB.5.Evidencia-se, no caso em apreço, que a recorrente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, eis que as circunstâncias do caso concreto, bem como o fato de responder a outro processo, pelo mesmo crime, Ação Penal n.º 00039029620148140068, demonstram não se tratar de um fato isolado em sua vida, indicando que se dedica à atividade criminosa, o que impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado.6.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0005932-65.2018.8.14.0068.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: AUGUSTO CORRÊA (VARA ÚNICA).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LEIDIANY DOS REIS RAMOS.
ADVOGADA: MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS MARINHO - OAB/PA N.º 24.629.
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MINIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
1.
Restou evidenciado,
in casu
, que a tese de insuficiência probatória sustentada pela defesa é frágil e insuficiente para enfraquecer os argumentos constantes da sentença, a qual não deixa dúvida acerca da autoria do delito de Tráfico de Drogas imputado a apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.
2.
Inaceitável o pleito que pretende a
desclassificação para o crime de uso de drogas
, diante das circunstâncias do caso concreto e da prova judicializada, a concluir que a conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade guardar e trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização, não se mostrando possível a absolvição da recorrente por insuficiência de provas, tampouco a desclassificação do delito para uso, haja vista que o conjunto probante não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à autoria do crime de tráfico de drogas atribuído a apelante.
3.
A análise conjunta da natureza (cocaína) e quantidade da droga apreendida (37,480g), justificam,
in casu
, o afastamento da reprimenda do mínimo legal, com base na avaliação negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas, uma vez que a cocaína, dada as espécies de substância tóxica existente, apresenta-se altamente nociva e de elevada capacidade de dependência, razão pela qual, a quantidade apreendida não se apresenta desprezível, sendo suficiente para, juntamente com a natureza da droga, consolidar a exacerbação da pena no patamar estabelecido pela magistrada sentenciante.
4
.

Inviável, no caso em apreço, o reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que a denunciada apesar de ter assumido na fase indiciária a propriedade da droga e a intenção de vender parte dela, ao ser interrogado em juízo, alterou sua versão, afirmando que a substância entorpecente apreendida seria para uso próprio. Some-se a isso que a Magistrada Sentenciante não utilizou, como fundamento da sentença, as declarações prestadas pela recorrente na fase policial, lastreando o decreto condenatório nas demais provas colacionadas ao feito, o que inviabiliza o reconhecimento da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿ do CPB.
5
.Evidencia-se, no caso em apreço, que a recorrente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, eis que as circunstâncias do caso concreto, bem como o fato de responder a outro processo, pelo mesmo crime, Ação Penal n.º 00039029620148140068, demonstram não se tratar de um fato isolado em sua vida, indicando que se dedica à atividade criminosa, o que impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado.
6
.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta em favor da denunciada,
Leidiany dos Reis Ramos
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa, que
condenou
a recorrente pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena

de
06 (seis) anos de reclusão,
em
regime, inicial, semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 15.10.2018, policiais militares empreenderam diligências, após denúncias anônimas noticiando que Leidiany dos Reis Ramos havia recebido de um mototaxista, uma encomenda de substância entorpecente para comercialização. Consta ainda da peça acusatória que, chegando ao local, os policiais adentraram no imóvel, encontrando, em cima da mesa, 01 (uma) pedra de Oxi, pesando aproximadamente 35g, e 07(sete) pequenas porções de Oxi, no bolso da Leidiany. (02/04).

Em
razões recursais
, a defesa da apelante pleiteou:
1)

desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/2006 (posse para consumo);
2)

fixação da pena no mínimo legal ou redução da mesma;
3)

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
4)

aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
. (fls. 118/124).

Em
contrarrazões
, a representante do Órgão Ministerial rebateu as teses defensivas, opinando, ao final, pelo
desprovimento
do apelo. (fls. 125/137).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Luiz Cesar Tavares Bibas, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso. (fls. 160/164).

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Insurge-se a denunciada,
Leidiany dos Reis Ramos
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa, que a condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime, inicial, semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Pugna a apelante, inicialmente, pela
desclassificação
do delito para a conduta tipificada no
art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada.

A
materialidade
delitiva restou comprovada pelo Laudo Definitivo de fls. 38/39, o qual aferiu resultado positivo para substância Benzoilmetilecgonia, vulgarmente conhecida por cocaína.

A
autoria
também restou devidamente comprovada. Há nesse sentido o depoimento prestado pelos policiais que participaram do flagrante, os quais foram unânimes em afirmar que encontraram substância entorpecente em poder da denunciada. Confira-se:

A testemunha IPC
Izabella Carolina Costa Silva,
que revistou a denunciada na delegacia, afirmou em Juízo que a ré era bastante conhecida da polícia pela prática do crime de tráfico; Que era conhecida como Leidy; Que a prisão foi efetuada por policiais militares; Que não participou da prisão; Que lembra que na hora da revista Leidiany pediu a depoente para que esta não falasse nada; Que ao proceder a revista, a própria Leidiany tirou do bolso do short a droga; Que eram petecas prontas para comercialização; Que Leidiany já havia sido detida outras vezes; Que já haviam recebido outras denúncias sobre a pratica de tráfico por parte de Leidiany; Que não recorda o tipo de droga apreendida. (mídia de fl. 81).

A testemunha de acusação,
José Percival da Conceição Moraes,
relatou, por ocasião da audiência de instrução e julgamento,
in litteris
: ¿
QUE se recorda dos fatos; que receberam denúncia através de telefone funcional alegando que havia chegado um moto táxi com a encomenda de drogas, envolvendo a acusada e seus familiares, deslocando até a residência da acusada, encontrando droga dentro da casa, a droga estava em cima do fogão, e na delegacia foi revistada pela investigadora sendo encontrado mais droga com a acusada; que tem conhecimento que toda a família da acusada é envolvida com a venda de droga. Encontrado drogas petecas na parte intima, após a revista pela investigadora da Polícia civil; Que não presenciou o interrogatório da acusada na delegacia; que foi a primeira vez que prendeu a ré; Que era contumaz as informações que haveria venda de droga na residência da acusada. Que no momento da prisão tinha uma outra pessoa, mas a acusada teria assumido que a droga estava com ela. Que foi encontrado vários papelotes na casa, não foi encontrado balança, foi encontrado uma quantidade de dinheiro que não se recorda o montante; confessou que a droga era dela, que não foi perguntado se a acusada estava vendendo drogas.
(fl. 71).

A testemunha de acusação,
Jeovane Brito Lima,
narrou na fase instrutória,
in litteris
: ¿
QUE receberam denúncia que um mototaxista iriam entregar a droga, em casa viram que a acusada estava embalando a droga, ela estava fracionando a droga, ela tentou esconder dentro do fogão, que viu que estava dentro de um prato, foi encontrado uma faca do lado da droga, sacos plásticos para embalar a droga, que a acusada confessou a droga, que na delegacia a Policia Civil a Investigadora encontrou mais droga na revista pessoal, que a acusada disse que a droga era dela; que tinha uma pessoa no local, afirmando que a pessoa não tinha nada a ver com a droga encontrada em sua casa; que desde agosto de 2018 trabalha em AC, que não sabia se a acusada vendia drogas; que viu a acusada embalando a droga e tinha sacos plásticos com a acusada, a outra pessoa que estava com acusada estava na sala, que já escutou que a acusada traficava na cidade.
(fl. 72).

A testemunha de acusação,
Messias Batista de Goes
, que também participou da diligência em que a apelante fora presa, afirmou em Juízo:
¿
QUE já tinha informações que na casa da acusada, conhecida com Leidi ou Sapatão, havia venda de drogas, e que tinha chegado a mercadoria com ela, que trabalhava há um ano; que sabia que ela vendia droga, encontraram a droga em um fogão; não sabe precisar a quantidade da droga; ao lado da droga tinha uma faca, que como é pedra ela é raspada e vendida em pequenos pedaços; que na delegacia foi encontrada mais drogas com ela, em razão da revista pessoal com a policial civil; que não se recorda se tinha mais uma pessoa com a acusada; que não lembra se acusada confessou o crime; que não encontrou cadernos, balança de precisão na casa da acusada; que ficou sabendo da revista pessoal foi encontrado drogas com a acusada
.¿ (fl. 72).

Por sua vez, a recorrente,
Leidiany dos Reis Ramos
, ao ser interrogada pela autoridade policial declarou:
¿Que confirma que o entorpecente encontrado em sua propriedade na data de hoje, por volta de 16:00, é de sua propriedade; Que a pedra de oxi encontrada estava em cima da mesa da sala da residência quando os policiais chegaram; Que as 07(sete) porções encontradas posteriormente no seu bolso também lhe pertencem; Que alega que a pedra de oxi encontrada era somente para ela ¿fumar¿ (textuais), sendo que os 07(sete) papelotes já embalados encontrados na Delegacia seriam para comercialização, pelo valor de R$ 5,00 (cinco) reais cada um; Que comprou a pedra de óxi pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, mas não sabe o nome do traficante que lhe forneceu; Que alega que a pedra foi comprada em Bragança-Pa (TREVO); Que nunca foi presa ou processada, apenas detida; Que não possui filhos.¿ (fl. 12 dos autos em apenso).

Em Juízo alterou sua versão, negando a autoria do delito, sustentando:
¿
QUE foi encontrada droga consigo, oxi, porém para seu uso; Que é usuária de oxi e maconha; Que no dia dos fatos estava sentada no sofá quando a polícia chegou;

Que confirma que foi encontrada droga em sua casa, em cima do fogão; Que havia uma pedra e mais sete petecas de oxi; Que mora juntamente com seu sobrinho; Que um outro sobrinho seu já foi preso por tráfico; Que foi revistada por uma policial na delegacia, porém nada fora encontrado no seu bolso, porque já havia entregue para os policiais.

(mídia de fl. 91).

Atenta as declarações da denunciada, observo elementos que não se coadunam com o caso concreto, porquanto as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, comprovam a finalidade comercial da substância entorpecente, não sendo crível que a apelante a utilizasse na quantidade e condições encontradas.

Ressalte-se que as evidências retratadas na prova coligida, tais como a quantidade da droga apreendida, a forma como estava acondicionada - 07 papelotes de Oxi e uma pedra maior da droga, a qual fragmentada geraria mais porções, e ainda o fato de que a denunciada, segundo informação colhida das testemunhas policiais, já era conhecida na cidade pela prática contumaz do tráfico de drogas, são circunstâncias incompatíveis com a alegação de que a droga destinava-se a uso próprio.

Nesse ponto, cabe, ainda, destacar, que a testemunha de defesa, Daniele Tavares da Silva, afirmou em Juízo, que a recorrente não é usuária de drogas, (fl. 72).

Logo, verifico que, indubitavelmente, as circunstâncias do fato, somada ao depoimento dos policiais, enfatizam, sem sombra de dúvidas, o crime de tráfico de drogas cometido pela apelante.

Some-se a isso que, conforme registro na certidão de antecedentes criminais juntados aos autos, a denunciada responde a outra ação penal (n.º 0003902.96.2014.814.0068) pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, e art. 33 § 1º, III, da Lei 11.343/2006, comprovando a reiteração da conduta delituosa. (fl. 29).

Por fim, cabe salientar que o fato da apelante não ter sido flagrada praticando atos de mercancia não a exime da autoria delitiva, uma vez que o crime em exame possui 18 núcleos, dos quais o
guardar
substância entorpecente, configura conduta suficiente para caracterizar o crime de tráfico, sendo irrelevante o fato de não estar comercializando a substância no momento da prisão.

Logo, atenta à prova oral carreada aos autos, verifico que restou evasiva dentro do contexto probatório, a tese defensiva apresentada pela denunciada, o qual assumiu a propriedade da droga apreendida, ressalvando, no entanto, que a substância entorpecente destinava-se ao consumo próprio.

Oportuno, também, destacar, que o testemunho dos policiais que efetuam a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas. É o que ocorre nos autos em apreço, visto que, não há nos autos qualquer manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento das referidas testemunhas.

A corroborar com esse entendimento, confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente do Colendo STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO
. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NA VIA PROCESSUAL ELEITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO DEFINITIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP 1.431.091/SP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO.
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - (...).-
A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. - (...).(EREsp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017).(...).- Habeas corpus não conhecido. (HC 477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Dessa forma, vislumbro que a tese de
insuficiência probatória
sustentada pela defesa é frágil e precária para enfraquecer os argumentos constantes da r. sentença, a qual não deixa dúvida acerca da autoria do delito de Tráfico de Drogas imputado a apelante, não havendo que se falar em
absolvição
. Da mesma forma, inaceitável o pleito que pretende a
desclassificação

do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343.2006, (uso de drogas)
, diante do acervo probatório colacionado ao feito, destacando-se nesse ponto que a versão de que a droga destinava-se a consumo próprio não restou comprovada no bojo dos autos, sendo incapaz de sequer minimizar os depoimentos firmes, harmônicos e conclusivos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial, os quais retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pela apelante, convertendo a tese defensiva em argumento isolado no bojo dos autos.

Assim, diante das circunstâncias do caso e da prova judicializada, conclui-se que a conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, na modalidade ¿
guardar e trazer consigo¿
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização,
não se mostrando possível a absolvição da recorrente, tampouco a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas
, devendo ser mantida a r. decisão nos termos em que fora prolatada.
Dosimetria da pena.

Subsidiariamente
, requer a apelante a
fixação da pena-base no mínimo legal
, sustentando a ausência de fundamentação na análise das circunstâncias judiciais.

Esclareço, inicialmente, que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
¿Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando-se tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida.¿
(HC 106113, Relatora: Min. Carmem Lúcia, 1ª Turma, julgado em 18.10.2011, processo eletrônico DJe-022 Divulg 31.01.2012. Pub. 01.02.2012).

In casu,
segundo se verifica do teor da sentença de fls. 109/111, a MM.ª Julgadora, ao individualizar a pena da sentenciada, negativou apenas os antecedentes criminais, assim fundamentando sua decisão:
¿Passo agora à dosimetria da pena, conforme o art. 68 do Código de Processo Penal, em atenção também, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006: A culpabilidade verifico normal.
A réu possui antecedentes criminais
, nada existe sobre a conduta social. A personalidade é a comum, os motivos do crime não desfavorecem a ré, circunstâncias do fato não a prejudicam. As consequências extrapenais são normais a espécie, não há comportamento de vítima a ser analisado. A natureza da droga desfavorece a ré, visto que o tipo de droga, pedra oxi, tem alto poder de dependência, considerando a quantidade da droga apreendida, que fragmentadas darias várias porções. Após a análise do art. 59, do Código Penal, c/c com o art. 42 da Lei 11.343/2006, fixo a pena para o réu em 6 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. Não concorrem circunstâncias atenuantes. Não concorrem circunstâncias agravantes. Não concorre causas de diminuição de pena. Não concorrem causas de aumento de pena. Portanto, torno a pena definitiva da ré, em Reclusão 6 anos e o pagamento de 500 dias-multa. A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime semiaberto, como previsto no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Atendendo ao disposto no art. 43 da Lei 11.343/2006, segundo a condição econômica dos acusados, atribuo a cada dia-multa o valor de 30% do salário mínimo à época do fato.¿

Analisando os fundamentos acima, tenho como imprescindível o afastamento do desvalor atribuído aos
antecedentes criminais
, eis que a apelante não registra sentença com trânsito em julgado, não cabendo a Magistrada utilizar-se de ações penais em curso para negativar o citado vetor, nos termos do Enunciado da Súmula 444 do STJ, restando, assim, favoráveis a denunciada todas as circunstâncias judiciais.

Todavia, a análise conjunta da natureza (cocaína) e quantidade da droga apreendida (37,480g), justifica,
in casu
, o afastamento da reprimenda do mínimo legal, com base na avaliação negativa da circunstância especial do
art. 42 da Lei de Drogas
, uma vez que a cocaína, dada as espécies de substância tóxica existentes, apresenta-se altamente nociva e de elevada capacidade de dependência, razão pela qual, a quantidade apreendida não se apresenta desprezível, sendo suficiente para, juntamente com a natureza da droga, consolidar a exacerbação da pena no patamar estabelecido pela magistrada sentenciante.

Assim, com base no
art. 42 da Lei 11.343/2006
, mantenho a pena-base tal qual fixada na r. decisão, ou seja, em
06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
500(quinhentos) dias-multa
.
Segunda fase

Nessa fase, pugna a apelante pelo
reconhecimento da atenuante da confissão
. Contudo, não há como acolher tal pleito, uma vez que a denunciada apesar de ter assumido na fase indiciária a propriedade da droga e a intenção de vender parte dela, ao ser interrogado em juízo, alterou sua versão, afirmando que a substância entorpecente apreendida seria para uso próprio. Some-se a isso que a Magistrada Sentenciante não utilizou, como fundamento da sentença, as declarações prestadas pelo recorrente na fase policial, lastreando o decreto condenatório nas demais provas colacionadas ao feito, o que inviabiliza o reconhecimento da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿ do CPB.
Terceira fase

Por fim, requer a recorrente a aplicação da causa especial de diminuição de pena constante do
§ 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006
.

Todavia, tenho que, mais uma vez, razão não lhe assiste.

É cediço que, para aplicação do privilégio pleiteado, faz-se necessário o reconhecimento dos requisitos elencados no dispositivo legal supracitado, que assim dispõe:
¿Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.¿

Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, ao interpretar o artigo acima citado lecionam que:
¿Exige, ainda, a nova Lei que o agente não se dedique a atividades criminosas. Assim deverá o réu comprovar, para fazer jus ao benefício, que possui atividade lícita e habitual, não demonstrando personalidade e conduta voltadas para o crime. Por fim não terá direito à diminuição, o agente que integrar organização criminosa. Como a Lei não distinguiu, tanto faz-se a organização criminosa é voltada para o tráfico de drogas ou apenas para outros. Ambas impedirão a aplicação da causa de diminuição, pois o intuito da lei é somente beneficiar o ¿pequeno¿ traficante, que não possui conduta voltada para o crime e que não esteja envolvido ¿definitivamente¿ com o tráfico. (...).¿ (Lei de Drogas Comentada, 3ª edição, Ed. Método, fl. 122).

No caso em apreço, entendo que a recorrente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. As circunstâncias do caso concreto, bem como o fato de responder a outro processo, pelo mesmo crime, Ação Penal n.º 00039029620148140068, demonstram não se tratar de um fato isolado em sua vida, indicando que se dedica à atividade criminosa, o que impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Sobre a matéria, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
¿A existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva. Precedentes. ((HC 401.661/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017).¿

Por conseguinte, não vislumbro qualquer alteração a ser feita na dosimetria da pena, a qual deve ser mantida em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500(quinhentos) dias-multa
, conforme consta da r. decisão.

Por todo o exposto, e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora